Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
A consulta aos autos originários indica que foi realizada proposta de acordo para a composição da lide (ID 200712642 dos autos de referência n.o 0707177-78.2023.8.07.0007). Intime-se a parte agravada para que, no prazo legal, sinalize a adesão ou declínio à proposta de acordo formulado pela parte adversa no processo originário. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora